Tribunal: TJDFT
Processo: 0701526-18.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor, faz-se necessária a comprovação da existência de relação jurídica de natureza consumerista entre as partes (art. 28, § 5o, do CDC).
2. Hipótese em que a Agravante não comprovou a existência de relação de consumo entre as partes; conforme se observa da própria petição inicial apresentada pela Recorrente nos autos originais, em nenhum momento sustentou a existência de relação de consumo; de igual forma, a sentença que julgou o mérito da controvérsia sequer indica a existência de relação de consumo.
3. Para a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria maior, faz-se necessária a comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil).
4. A confusão patrimonial consiste na ausência de separação de fato entre patrimônios, caraterizada pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador, assim como outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial (art. 50, § 2o, incisos I e III, do CC).
5. A ausência de preenchimento dos requisitos para o deferimento do incidente implica na manutenção da decisão impugnada.
6. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão interlocutória mantida. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.